Tribunal: TJDFT
Processo: 0716732-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716732-61.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ALTAIR PARENTE LUSTOSA, PETRONIO DANTAS FERREIRA NETO APELADO: NIZETE DE SOUZA TORRES D E S P A C H O Tendo em vista que incumbe ao magistrado, a qualquer tempo, promover a autocomposição entre as partes, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, inc. V, do CPC) determino a remessa dos autos ao CEJUSC/SEG, ficando suspensa a tramitação do presente processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2020 16:49:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator